Tribunal: TJDFT
Processo: 0004541-13.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004541-13.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIL DE PAULA RODRIGUES, ADILSON ABEL, ALCIDES UBALDO DO NASCIMENTO, AMARILDO JAIME OLIVEIRA, ANTENOR BRITO MENDES JUNIOR, ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS DE SOUSA, ANTONIO JULIO DOS SANTOS, JACIMAR JOSE DAS NEVES, JAMES DEAN DO NASCIMENTO BARBOSA, JASON BONIFACIO, JOAO ALEIXO TAVARES FILHO, JOAO ALVES FILHO, JOAO JOSE DE SOUZA, JOAQUIM CARLOS GONCALVES DE CARVALHO, JOAS DE FRANCA BARROS, JONAS DIAS GUIMARAES, JORGE VIEIRA, JOSE AFONSO DE SOUZA, JOSE ALENTINO DE MELO ASSUNCAO, JOSE ANTONIO GONCALVES, JOSE ARRUDA DA SILVA, JOSE AUGUSTO DA SILVA FLORINDO, JOSE BRAGA COSTA, JOSE CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSE EDIMAR BENEDITO, JOSE FERREIRA NOBRE DE ALMEIDA, JOSE GERALDO ALVES BISPO, JOSE MARIA ALEXANDRE MACEDO, JOSE RODRIGUES CARDOSO, JOSE TARCISO CHUVAS E SILVA, JOSE VALDIR DE MENDONCA TELES, JURACI DE ARAUJO MEDEIROS, JUVENAL MARQUES DE SOUZA RAMOS, LECIO PERY, LENIR GOMES DA FE, LEVER MATHIAS DE SOUZA, LOURIVAL RODRIGUES DOS ANJOS, LUCIA DE FATIMA GOMES DE LACERDA, LUIZ MARQUES DA ROCHA, MARCELO VIEIRA, MARCO ANTONIO DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA AMELIA CAVALCANTE DE FARIAS, MARIO BATISTA GOMES, MOISES SILVA CHAVES, NATANAEL MACHADO CORREA, NICODOMES ANDREIA BORGES, MILTON BARBOSA RODRIGUES, NILTON ROBSON DE ARAUJO, ORLANDO DA CONCEICAO LOPES, ORLANDO GONCALVES DOS SANTOS, OSNAN JESUS GUIMARAES, PAULO SERGIO MELO PASSOS, RAIMUNDO NONATO MACHADO, REGIS AYRES LACERDA, RIVALDO VAREJAO PASQUAL DE FREITAS FILHO, RONALDO VASCONCELOS PIMENTEL, ROSANA ARAUJO FERNANDES, SEBASTIAO JOSE MACHADO NASCIMENTO, SILVIO VIANA CAVALCANTE, THOMAZ DE AQUINO FALCAO, VALDOMIRO UMBELINO DE SOUZA, VIVALDO JOSE RODRIGUES NERES, WAGNER MIRANDA, ADAILTON CARLOS CHAGAS VILELA, VALTER FERREIRA SANTANA, WANDER NEVES CAMPOS, WANDER VIEIRA BORGES, WANDERLEY LEAL CHAGAS, WILLIAM APARECIDO RODOVALHO, WILLIAM JOSE ALVES PEREIRA, WILTON MACHADO IRINEU, LUCIA MARIA MACIEL, LUIZ VENANCIO VERAS, AMILTON FRANCISCO LOPES, JOSE MARCOLINO DA SILVA, MANOEL JOSE MARTINS FILHO, JOAO DA SILVA CALDEIRAS, ANTONIO MENDES COUVEIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília solicitou, nos termos do Ofício n. 305/2020/1aVOS/BSB (ID 15356875), a transferência dos valores destinados ao credor falecido MILTON BARBOSA RODRIGUES (CPF 029.400.861-68) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada (284.004.007-1), para conta judicial 1551235720, agência 155, do Banco de Brasília (BRB), vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0706543-42.2019.8.07.0001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, em resposta ao ofício ID 15356875, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Após comprovação da transferência, promova-se a baixa do credor MILTON BARBOSA RODRIGUES no sistema PJe e no sistema de gestão de precatórios. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios